Tribunal: TCU
Processo: 005.855/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Pregão para registro de preços realizado pelo FNDE para a aquisição de mobiliário escolar.)

Inteiro teor:
Acórdão 2956/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90010/2024, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado de R$ 3.390.342.657,33, cujo objeto é o registro de preço nacional para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Considerando que, com fundamento em matéria jornalística, o representante requer adoção de medidas necessárias a investigar possíveis prejuízos ao erário decorrente da realização de pregão que resultou em registro de preços pelo FNDE superiores aos praticados no mercado; Considerando que o Deputado Federal Sóstenes Cavalcante apresentou requerimento no mesmo sentido, fundamentado também em matéria jornalística sobre o mesmo certame (peça 6); Considerando que a suspeita de sobrepreço no Pregão Eletrônico 90010/2024 foi objeto de apreciação por esta Corte, por meio do Acórdão 2365/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, no qual restou registrado que: Considerando, com base nas respostas do FNDE à oitiva e à diligência, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 159-161, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o FNDE adotou a cotação com fornecedores para definir o orçamento estimado da licitação, em detrimento da pesquisa no Painel de Preços; ii) foram apresentadas justificativas plausíveis para a decisão de não utilizar os preços do Painel de Preços (inexistência de preços para todos os tipos de mobiliário; impossibilidade de separar os preços por região; impossibilidade de atualizar os preços do processo licitatório anterior, em razão de mudanças nas especificações; e resultados que não correspondiam às especificações de qualidade e de certificação exigidas); iii) não foram encontrados outros indícios de fragilidade e/ou irregularidade na documentação da pesquisa de preços; e iv) não foram verificadas restrições efetivas à competitividade do certame, uma vez que todos os grupos receberam número razoável de propostas e houve multiplicidade de empresas vencedoras; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 82 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, III e VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao representante e ao Deputado Federal Sóstenes Cavalcante a prolação do presente Acórdão; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 028.631/2024-2 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 005.855/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.